Tribunal: TJSP
Processo: 2128284-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2128284-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCELO LUCIANO
COELHO e Impetrante DANIEL PERPETUO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
2
Habeas Corpus Criminal 2128284-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Daniel Perpetuo Macedo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal do Foro Central da
Capital
Autos de origem: 0063809-47.2019.8.26.0050
Paciente: MARCELO LUCIANO COELHO
Voto no 790
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam
presentes
os
requisitos
da
custódia
cautelar
– Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise,
sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do
CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão
mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não
se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Daniel
Perpetuo Macedo, em favor do paciente MARCELO LUCIANO COELHO, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da
Sexta Vara Criminal do Foro Central da Capital, que decretou sua prisão preventiva.
Segundo alegado, em 18 de maio de 2020, o paciente foi
preso preventivamente pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 35 da Lei
Federal 11343/06.
Após a cota do Ministério Público, o magistrado de Primeiro
Grau decretou a prisão preventiva do paciente.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na assertiva de que fora
negado o direito de responder em liberdade ao processo mesmo tendo o paciente cumprido
integralmente a pena.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
3
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea a
fundamentação adotada.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida, pois
seriam cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta, ainda, que a custódia cautelar se constitui, na
hipótese, em verdadeira antecipação da pena, em violação ao princípio da presunção de
inocência.
Requer, assim, a concessão da liminar para a revogação da
prisão preventiva (fls. 01/31).
A liminar foi indeferida (fls. 1245/1249).
As informações foram prestadas (fls. 1252/1254).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de
denegação da ordem (fls. 1257/1264).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
Cuida-se de ação penal ajuizada contra Gilmar Rodrigues dos
Santos e outros, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11343/06.
Os autos foram suspensos nos termos do artigo 366, do CPP
em relação a Gilmar Santos, formando-se os Autos 0063809-47.2019.8.26.0050,
desmembrados dos Autos originais 0103003-64.2013.8.26.0050.
Ocorre que foi apurada a qualificação correta do acusado
Gilmar Rodrigues dos Santos, que, na verdade, é MARCELO LUCIANO COELHO, o
qual se encontrava recolhido no cárcere, mas seria colocado em liberdade (fl. 1200 dos
autos de origem).
As informações do Juízo dão conta de que o paciente está
sendo processado como incurso nas sanções do artigo 35, da Lei 11343/06, porque,
segundo consta, o paciente, utilizando-se do nome falso de Gilmar Rodrigues dos Santos,
agindo em concurso e unidade de propósitos com os outros acusados, no caso Camila
Torres de Pantas, Fábio Leme de Faria, conhecido pelos vulgos de "Boy" e "Playboy",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
4
Reinaldo Quintino Júnior, conhecido pelos vulgos "Irmão R" e "Reis", Andrea Mendes
Pinto, conhecida pelo vulgo de "Elaine", Marcílio Cabral Cirilo, conhecido pelos vulgos
de "Neguinho" e "Messias", e outros indivíduos não identificados, associaram-se para o
fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, caput, e § primeiro, da Lei Federal
11343/06.
Consta que, em 18 de outubro de 2013, na "Favela Mata
Porco", no Bairro da Vila Ema, na Capital, foi apreendida uma pochete, contendo 65
porções de "crack" e um papel com o número de três telefones celulares anotados. Então,
obtidas judicialmente as ordens de interceptações daqueles números, foram os acusados
identificados como integrantes de uma facção criminosa voltada à prática, inclusive, do
tráfico de entorpecentes. As escutas obtidas nos monitoramentos realizados permitiram
identificar, inicialmente, o acusado Fábio, vulgo "Boy" ou "Playboy". Através de
conversas mantidas por Fábio com seus interlocutores, inclusive com o acusado Marcelino,
vulgo "Neguinho", com o acusado Reinaldo, vulgo "Reis", e indivíduos com as alcunhas
"Magrelo", "França", "Done", "Cupe" e "Di", foram identificadas conversas
dissimuladas com emprego de linguagem figurada para fazer referência aos entorpecentes,
no caso cocaína, crack e maconha.
Também foram obtidas escutas de ligações feitas e recebidas
pelo acusado Marcílio, vulgo "Neguinho" ou "Messias", a respeito da encomenda de
drogas e de valores relativos à negociação de entorpecentes. A acusada Camila e o paciente
foram presos em flagrante delito, a primeira, em 13 de dezembro de 2013, e o segundo, em
19 de dezembro de 2013, ambos em poder de substâncias entorpecentes, que deram origem
a outros inquéritos policiais, a partir de escutas obtidas entre eles e o acusado "Neguinho".
A denúncia foi oferecida em 14 de março de 2016, sendo o
paciente que fazia uso do nome falso de Gilmar, notificado por edital em 02 de março de
2018 (fls. 970/971), sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para a defesa de seus
interesses e o processo foi suspenso (fls. 1145/1146).
Chegando em Juízo os autos do inquérito policial,
originalmente distribuído sob no 0103003-64.2013.8.26.0050, foi oferecida a denúncia, que
foi recebida por despacho datado de 10 de julho de 2019 (fls. 1045/1046), sendo designada
a audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 2019, ocasião em foi determinado o
desmembramento do feito em relação ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
5
Comprovado que a pessoa de Gilmar Rodrigues dos Santos,
na verdade, é a mesma pessoa do paciente, e se chama Marcelo Luciano Coelho, foi
recebido o aditamento da denúncia (fls. 1206/1208) e determinada a citação do mesmo por
precatória a ser cumprida no Juízo de Presidente Venceslau, onde se encontra recolhido em
cárcere por outro processo.
Nessa mesma oportunidade, foi designada audiência de
instrução e julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 15:00 horas, e decretada a
prisão preventiva do paciente, estando os autos no aguardo da realização da audiência
anteriormente designada.
A seguir, para um melhor entendimento dos fatos, transcreve-
se a decisão (fls. 1209/1210 dos autos) na ação penal:
“Vistos.
Os documentos de fls. 1181/1192 e 1200/1202 comprovam
que o corréu GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS na verdade, é a mesma pessoa de
MARCELO LUCIANO COELHO, filho de Geronimo Silvério Coelho e Irene Veiga
Coelho, nascido em São Paulo/SP, CPF 126.698.288-41, RG: 18627109-8, nascido em
18/07/1971, e que este se encontra preso na Penitenciária II, Presidente Venceslau/SP e
quem vem se utilizando do nome de Gilmar Rodrigues dos Santos, RG no 52.699.760-6.
Diante destas informações:
1) Recebo o aditamento a denuncia de fls. 1206/1208 e o faço
para que doravante passe a constar o nome correto do denunciado, no caso MARCELO
LUCIANO COELHO, filho de Geronimo Silvério Coelho e Irene Veiga Coelho, nascido
em São Paulo/SP, CPF 126.698.288-41, RG: 18627109-8, nascido em 18/07/1971, dando-
se baixa nos apontamentos decorrentes do recebimento da peça acusatória em detrimento
de GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS.
Observo, por oportuno, que a denúncia já foi contra ele
recebida, em nome de Gilmar Rodrigues dos Santos isso a fl. 1045 em 10/07/2019, ou seja,
antes de sua prisão a qual somente veio a ocorrer em 19.11.2019, conforme informação de
fl. 1181.
Portanto, nenhuma irregularidade a ser reconhecida quanto
a este ato, jurídico e perfeito.
2) No mais, determino a retomada do andamento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
6
e da prescrição a partir desta data em relação ao corréu MARCELO
LUCIANO COELHO, devidamente qualificado.
3) Nos termos do artigo 56 e seguintes da Lei no 11343, de 23
de agosto de 2006, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de setembro
de 2020, às 15h00min, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas
na denuncia e, após, o acusado Marcelo será interrogado.
4) Cite-se o réu, por precatória, com todas as cautelas e
advertências de praxe. Deverá o réu ser advertido que, caso não constitua advogado, sua
defesa será feita pela Defensoria Publica do Estado de São Paulo. Intime-se e requisite-se
as testemunhas arroladas pelas partes.
5) Venham aos autos Folha de Antecedentes bem como
certidão de objeto e pé de feitos criminais em nome do denunciado.
Cumpra-se e intime-se.”
A
decretação
da
prisão
preventiva do paciente
está,
assim, corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que fez uso de
documentos falsos para escapar da aplicação da Lei Penal (responde pela prática do crime
de falsa identidade nos Autos no 0033518-03.2014.8.26.0224), havendo indícios de integrar
organização criminosa. Ademais, o crime de associação para o tráfico possui pena elevada,
o que poderia motivar a fuga do acusado do distrito da culpa.
Assim é que o Meritíssimo Juiz de Primeiro Grau acolheu o
pedido do Ministério Público para decretação da custódia cautelar, nos seguintes termos:
“Com efeito, o acusado foi denunciado pela prática de delito
considerado grave, apenado com reclusão e, ao que consta, agindo em conluio com outros
indivíduos, associando-se para o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput,
e parágrafo 1o da Lei 13.343/06.
Não bastasse, o acusado usou qualificação falsa, obstando o
prosseguimento da presente ação penal, uma vez que os autos tiveram que ser
desmembrados, pois ele não foi encontrado para ser citado.
Após a apuração da sua qualificação correta, foi possível
retomar o curso do presente feito.
Atualmente encontra-se cumprindo pena em Presidente
Venceslau/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
7
Tais circunstâncias, recomendam seja ele encarcerado
preventivamente como meio de resguardar a ordem pública, bem como a conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, que nesse caso preponderam sobre a
presunção de inocência que em regra milita em favor do réu.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os
artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de associação para o tráfico é equiparado a
hediondo e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, há indícios de que o paciente integre organização
criminosa. Ora, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
HC 95.024, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 - RHC
106.697, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente, ressaltando-se
que o crime de associação para o tráfico de drogas é equiparado a hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128284-94.2020.8.26.0000 -Voto no 790
8
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal,
sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Igualmente,
nesta
via
do habeas
corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição
por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente,
de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio
constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também
contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente,
consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem
ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR?